Tribunal: TJDFT
Processo: 0729001-71.2024.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. IMPLANTE DENTÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROVA INSUFICIENTE. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Nos termos do § 4° do artigo 14 do CDC, “[a] responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa”. As obrigações do profissional de saúde em relação a serviços odontológicos de implante dentário são de meio e não de resultado. Assim, a responsabilidade por danos decorrentes de falha na prestação de serviços exige a demonstração de culpa.
2. Nesse sentido: Acórdão 1797333, 0708929-22.2022.8.07.0007, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, DJe: 19/12/2023. Acórdão 1776416, 0708633-18.2022.8.07.0001, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL DJe: 09/11/2023.
3. Na hipótese, a autora alega que tomografia dentária evidenciou falha na colocação dos pinos dos 4 implantes dentários realizados na Clínica requerida, mas não instrui o feito com o exame (69502163 - Pág. 2). A ré, por sua vez, alega que o insucesso do tratamento decorreu da não osseointegração do implante (união do material ao osso) e instrui os autos com prontuário odontológico em que consta observação de que a autora sofria de “tábua óssea fina” e que os implantes foram perdidos e que “giraram em falso e não deram torque” ou “provavelmente entrou para mucosa” (ID 69502184 - Pág. 4).
4. Se a autora alegou que houve falha na prestação do serviço odontológico devido à má colocação de pinos de implante dentário e a ré afirma que houve rejeição dos implantes pelo organismo da paciente, há incerteza sobre a causa do insucesso dos implantes.
5. Além disso, se os serviços contratados incluíram, além dos implantes dentários, próteses removíveis, clareamento a laser, clareamento caseiro, exames de raio x, limpeza completa, aplicação tópica de flúor e restauração em resina (ID 69502184 - Pág. 3 a 5), não parece razoável a pretensão de obter a devolução de toda a quantia paga.
6. Esse cenário exige a realização de perícia dentro dos parâmetros estabelecidos pelo Código de Processo Civil, respeitando-se a ampla defesa e o contraditório. Somente essa prova poderá identificar a possível causa da falha de fixação dos pinos e a extensão dos danos experimentados, levando em consideração todo o tratamento realizado.
7. A prova técnica não pode ser suprida pela inversão do ônus da prova se o contrato entre as partes foi rescindido devido à insegurança da autora em continuar o tratamento odontológico com a requerida, impedindo assim a recorrente de realizar avaliação mais detalhada do implante e produzir a prova possível e apta para desincumbir do ônus que lhe foi imposto.
8. Recurso conhecido e provido para desconstituir a sentença e extinguir o feito pela incompetência dos Juizados Especiais, nos termos do art. 3o e 51, II, da Lei 9.099/95. Relatório e voto em separado.